Tribunal: TJES
Processo: 5013412-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013412-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

AGRAVADO: DREAM MUSIC BRAZIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ELETRÔNICA. SISBAJUD. TEIMOSINHA. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu
o pedido de pesquisa patrimonial via Sisbajud, na modalidade “teimosinha”
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso da funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud, em sede de execução, mesmo sem prévia demonstração de alteração da condição econômica do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A execução fiscal se realiza no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, sendo legítima a reiteração de ordens de bloqueio para satisfação do crédito público, ainda que decorrente de honorários advocatícios incluídos na CDA.

4. A jurisprudência do TJES admite a renovação periódica da ordem de bloqueio por meio da “teimosinha”, independentemente da demonstração de alteração da situação financeira do executado, desde que observado prazo razoável entre as tentativas.

5. A negativa de uso da ferramenta “teimosinha”, sem fundamentação adequada, contraria os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a utilização da funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud na execução fiscal, independentemente de demonstração de alteração patrimonial do executado.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 797, art. 805.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025; AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024;
AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023;
TJES, 5009115-24.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/07/2025;
TJES,
5016743-64.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/07/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5013412-40.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
AGRAVADO: DREAM MUSIC BRAZIL LTDA, MARCIO ROMULO COUTO
Advogado(s) do reclamante: WANDERSON CORDEIRO CARVALHO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
WANDERSON CORDEIRO CARVALHO
em face da r. decisão do id 70487213 da origem que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0007219-53.2015.8.08.0030, indeferiu o pedido de “
realização de nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema Sisbajud através da sistemática de ordem recorrente
”.

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
não tem como comprovar a alteração da situação econômica dos executados devido ao sigilo financeiro, sendo o Sisbajud a ferramenta apropriada para essa finalidade;
(ii)
a funcionalidade "teimosinha" foi implementada justamente para facilitar a constrição de valores e a recuperação de créditos, garantindo o resultado útil do processo, sendo, a penhora em dinheiro, preferencial sobre outros bens; e
(iii)
não é razoável imputar ao exequente dificuldades administrativas inerentes ao Poder Judiciário para negar a utilização de ferramentas legítimas de constrição patrimonial.

Pois bem.

Embora a execução precise tramitar de modo menos oneroso para o credor, não se pode perder de vista que o objeto da execução será sempre satisfazer o credor com o recebimento da dívida.

Demais disso, os sistemas de busca de bens já vem sendo utilizados de maneira maciça por magistrados de todo o país, e estão inseridos no rol do art. 139 do CPC:

Art. 139 O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...]

IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. [...]

A jurisprudência do STJ é no sentido de que a reiteração programada de bloqueio via SisbaJud, denominada "teimosinha", não é ilegal, devendo sua utilização ser avaliada em cada caso concreto, à luz do art. 797 e art. 805 do CPC:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDENS DE BLOQUEIO ("TEIMOSINHA"). ANÁLISE CASUÍSTICA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM, PARA NOVO EXAME DA CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ.

2. A Primeira Turma do STJ já decidiu que "
a modalidade 'teimosinha' tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, I, do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do

exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito. A medida deve ser avaliada em cada caso concreto, porque pode haver meios menos gravosos ao devedor de satisfação do crédito (art. 805 do CPC), mas não se pode concluir que a ferramenta é, à primeira vista, ilegal."

3. No caso dos autos, consoante se extrai da decisão do juízo da execução e do voto condutor do acórdão recorrido, o indeferimento de acionamento da referida ferramenta se apoia em fundamento genérico, sem menção às peculiaridades fáticas do caso concreto.

4. Nesse contexto, deve-se reconhecer que o acórdão recorrido não se coaduna com a orientação jurisprudencial deste Tribunal Superior a respeito da questão, razão pela qual o recurso especial deve ser provido e cassado o acórdão, com a determinação de retorno dos autos para novo julgamento do agravo de instrumento, ocasião em que o órgão julgador deverá decidir a respeito da adequação da medida pedida pela exequente, à luz das peculiaridades do caso concreto, à luz do princípio da razoabilidade.

5. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento segundo o qual não configura julgamento extra petita o provimento jurisdicional exarado nos limites do pedido, o qual deve ser interpretado lógica e sistematicamente a partir de toda a petição inicial, e não apenas de sua parte final.

6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.135.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ONLINE. MODALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PROVIMENTO NEGADO.

1. Inexiste a alegada violação ao art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC) porque a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro material, omissão, contradição ou obscuridade. Julgamento diverso do pretendido não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado.

2. E
sta Corte Superior possui entendimento consolidado segundo o qual é possível a reiteração automática de ordens de bloqueio de bens, conhecida como "Teimosinha", mediante utilização do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud), desde que a medida seja adequada à situação examinada, conforme os elementos concretos apresentados pelos litigantes. Precedentes
.

3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.153.854/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024)

No caso concreto, houve o indeferimento da medida por entender o juízo que não “
comprovado pela parte exequente a alteração no contexto fático/financeiro do executado
”, e que o sistema demanda a adoção de medidas que demandam diligências diárias, o que prejudicaria o andamento do “
grande acervo de processos que tramitam na presente unidade judicial (mais de cinco mil processos) em face do quantitativo de servidores
”.

Não se ignora que ao titular do crédito caiba buscar os meios de receber a quantia que persegue, apresentando, por exemplo, bens à penhora ou valores passíveis de constrição. Entretanto, sabe-se que o espectro de pesquisa por parte do credor é reduzido.

Conforme entendimento desta Câmara, “
A jurisprudência do TJES admite a renovação periódica da ordem de bloqueio por meio da “teimosinha”, independentemente da demonstração de alteração da situação financeira do executado, desde que observado prazo razoável entre as tentativas
” (TJES, 5009115-24.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Julg: 02/07/2025).

O bloqueio de ativos em nome do devedor via Sisbajud na modalidade "teimosinha" objetiva a satisfação do direito do credor, cabendo ao julgador velar para que tal resultado seja alcançado, respeitados os ditames legais, da forma mais breve e efetiva possível.

Registre-se, ademais, que a r. fundamentação lançada pelo ínclito magistrado a quo não impede a concessão nos termos em que apresentado pelo exequente. O agravante busca apenas a determinação da reiteração automática da ordem de bloqueio que não deve ser condicionada à demonstração da modificação de proporcionalidade, razoabilidade ou contexto econômico do executado.

A modalidade "teimosinha", inclusive, tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções.

Outrossim, a restrição de ativos financeiros como aqui se apresenta não viola nenhum direito do executado, pelo contrário, nesta fase é que melhor equaciona os princípios da menor onerosidade ao devedor e da unilateralidade do interesse na atividade executória, segundo o qual a execução deve se realizar no interesse do credor, conforme o art. 797 do CPC.

No mais, tem-se que o STJ já se manifestou acerca da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade (AgInt no AREsp n. 1.999.817/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 10/5/2023).

A

medida, na hipótese, é adequada, necessária e proporcional, como dito.

A propósito da discussão, o seguinte precedente desta Câmara:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA ELETRÔNICA. FERRAMENTA “TEIMOSINHA” DO SISBAJUD. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Colatina contra decisão que indeferiu o pedido de penhora por meio do sistema Sisbajud, com uso da funcionalidade “teimosinha”, nos autos de execução fiscal movida em face de devedor inscrito em dívida ativa.

2. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de proporcionalidade e razoabilidade para autorização da medida, entendendo que a constrição de ativos representaria quebra indevida do sigilo bancário do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso da funcionalidade “teimosinha” do sistema Sisbajud, em sede de execução fiscal, mesmo sem prévia demonstração de alteração da condição econômica do executado ou esgotamento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, após a Lei nº 11.382/2006, não se exige exaurimento de diligências extrajudiciais para utilização de mecanismos eletrônicos de constrição patrimonial como o Sisbajud.

5. A funcionalidade “teimosinha” não configura quebra de sigilo bancário, por não proporcionar acesso a extratos ou informações detalhadas da conta, mas apenas viabilizar o bloqueio automático de ativos financeiros.

6. A execução fiscal se realiza no interesse do exequente, nos termos do art. 797 do CPC, sendo legítima a reiteração de ordens de bloqueio para satisfação do crédito público, ainda que decorrente de honorários advocatícios incluídos na CDA.

7. A negativa de uso da ferramenta “teimosinha”, sem fundamentação adequada, contraria os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. (TJES, 5016743-64.2024.8.08.0000, relator Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ. 4ª Câmara Cível, Julg: 02/07/2025)

Dessa forma, o pleito do exequente está em conformidade com a ferramenta Sisbajud, implementada pelo CNJ, a qual permite, por meio de nova sistemática conhecida como "teimosinha", a reiteração automática de ordens de bloqueio.

Pelo exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE
provimento
, para reformar a r. decisão recorrida e deferir o pedido de pesquisa de bens via
Sisbajud
, na modalidade “teimosinha”.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.